Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), AILTON COSTA BEZERRA - CPF: 759.834.511-20 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO TUMORAL COM DISPOSITIVO DE NEURONAVEGAÇÃO – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003442-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

AILTON COSTA BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1000499-81.2021.8.11.0055, ajuizada por
AILTON COSTA BEZERRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante autorize/custeie todas as despesas necessárias à realização de procedimento cirúrgico de ressecção tumoral com uso de equipamentos como craniotomo, trepano, drill, brocas, aspirador ultrassônico, neuronavegação e motorização intra operatória, fornecendo todos os materiais solicitados pelo médico para realização do procedimento, a ser liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada por agora ao valor da causa.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que o agravado é beneficiário de um plano coletivo empresarial, em contrato firmado entre a empresa TELEMONT, cuja inclusão ocorreu em 14/07/2006.

Descreve que
“após análise da equipe de auditoria médica da agravante, houve parecer desfavorável ao material estação de navegação kick e acessórios, uma vez que não estão descritos no ROL de cobertura determinada pela ANS”
(sic).

Argumenta que
“recusa administrativa estava encampada com as diretrizes de utilização da ANS, prevista no anexo II da RN 428/2017 da ANS”
(sic), sendo que
“o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil, pelo que, NÃO SE PODEM CRIAR OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INEXISTENTES”
(sic).

Sustenta que
“o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela ora contestante: de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO”
(sic).

Diante disso, defende que “
a negativa da requerida se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito”
(sic).

Ao final, requer o afastamento da multa cominatória arbitrada, de modo alternativo reduzida.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso. (Id 78197493).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 16/03/2021, conforme Id 79869479.

Contraminuta ofertada no Id 86749498, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 78280451 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte agravada, determinando-se à cooperativa que autorize e custeie todas as despesas necessárias à realização de procedimento cirúrgico de ressecção tumoral com uso de todos os equipamentos necessários ao restabelecimento do seu quadro clínico, sob pena de multa diária.

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende não haver qualquer ilegalidade na recusa, já que
“está encampada com as diretrizes de utilização da ANS, prevista no anexo II da RN 428/2017 da ANS”
(sic), sendo que
“o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil, pelo que, NÃO SE PODEM CRIAR OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INEXISTENTES”
(sic), complementando que a atual entendimento da Corte Superior é no sentido de que o
rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei nº. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS são taxativos.

Pois bem.
Imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que trata-se de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora agravado, apresentou quadro de repetidas convulsões, razão pela qual
recebeu do médico que acompanha o seu caso o diagnóstico de tumor cerebral, sendo recomendado, de forma
urgente
, procedimento cirúrgico de ressecção tumoral, com o intuito de reduzir a taxa de crescimento, bem como a possibilidade de sequelas e complicações, sendo imprescindível o uso de equipamentos como neuronavegação, para a realização de uma cirurgia segura e eficaz, além de reduzir riscos de morbidade, mortalidade, sequelas e complicações, tendo em vista que o tumor está localizado na região intra operatório, onde não poderá ser ressecado pelo risco de sequelas (Id 47875905).

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA
– LIMITAÇÃO DE SESSÕES ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada”
(TJ-MT - AGR: 10018101520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016)

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente”
(N.U 1001319-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA - PROCEDIMENTO PELA NEURONAVEGAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO
- MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DILAÇÃO - DESNECESSIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DISPENSA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes estes requisitos, impõe-se a o deferimento da tutela de urgência. É cabível a aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial, nos moldes do art. 537 do CPC/2015, com vistas a imprimir efetividade à decisão, devendo o seu valor ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ser compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao locupletamento indevido da parte adversa. Verificando que o valor da multa encontra-se elevado, a sua redução é medida que se impõe. Não se mostra cabível a dilação de prazo para cumprimento da determinação judicial, quando aquele já fixado pelo Juízo a quo se mostrar suficiente para tanto. Perfeitamente possível a dispensa da exigência da prestação da caução prevista no § 1º do art. 300 do CPC/15 no caso de impossibilidade de seu oferecimento pela parte economicamente hipossuficiente”
(TJ-MG - AI: 10000205667280001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS POR NEURONAVEGAÇÃO.
INSURGÊNCIA DA RÉ. - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata autorização de procedimentos cirúrgicos por neuronavegação, bem como materiais necessários, sob pena de multa - Documentação comprobatória do quadro clínico grave, de modo a deflagrar a necessidade imediata das requisições - A utilização de materiais e realização de procedimentos durante o tratamento do quadro clínico do autor depende exclusivamente da equipe médica que lhe atende. En. 211 do TJRJ - Multa fixada, em horas, que se afigura excessiva - Mesmo levando-se em conta a extrema gravidade do quadro clínico do Recorrido, envolvendo, frise-se, severo risco de vida, entendo que tal montante deveria ser fixado em R$10.000,00 por dia, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, com a observância das noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais - Reforma Parcial da Decisão Recorrida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ-RJ - AI: 00018919020198190000, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 23/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC –
MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO –
PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe. A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – LIMITAÇÃO DE SESSÕES ABUSIVIDADE RECONHECIDA –
MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada”
(TJ-MT - AGR: 10018101520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021